Tribunal: TJDFT
Processo: 0701311-97.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROTESTO INDEVIDO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a inexistência de relação contratual entre o autor e a unidade consumidora no endereço indicado na inicial; b) determinar à ré que promova a baixa definitiva de qualquer anotação negativa ou protesto em nome do autor relativos à referida unidade, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 3.000,00; e c) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 75327136). Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, o autor ajuizou ação com o objetivo de obter: (i) a declaração de inexistência de relação contratual entre ele e a unidade consumidora localizada no lote 07; (ii) a condenação da parte requerida na obrigação de fazer, consistente na baixa definitiva de qualquer anotação negativa ou protesto em seu nome vinculados à referida unidade; e (iii) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Alegou que, em março de 2023, transferiu sua empresa de manutenção de ar-condicionado para o lote 08, ocasião em que passou a receber faturas de energia elétrica com valores excessivos, sendo a primeira no importe de R$ 1.655,14, mesmo sem que a atividade empresarial estivesse em pleno funcionamento. Sustentou que, após diversas tentativas administrativas, somente em 25/04/2024, quase um ano após a primeira reclamação, foi realizada inspeção no local pela requerida. Na ocasião, constatou-se que o medidor de energia (no 552477) não estava vinculado ao nome do autor e tampouco havia faturamento registrado. Informou que a situação foi parcialmente regularizada mediante a assinatura de termo de reconhecimento de dívida e a vinculação do medidor ao seu CPF. Contudo, a requerida teria vinculado equivocadamente seu CPF à unidade vizinha (lote 07), o que resultou em cobranças indevidas superiores a R$ 10.000,00 e posterior protesto de títulos em seu nome, mesmo após reconhecido o erro. Diante da recusa da requerida em solucionar o impasse na via administrativa, ajuizou a presente demanda buscando a reparação pelos prejuízos suportados.
4. Em suas razões recursais, a concessionária de energia elétrica sustentou que a vinculação do CPF do recorrido à unidade consumidora decorreu de solicitação realizada pelo próprio autor, por meio de formulário eletrônico preenchido e enviado com os dados necessários à formalização do vínculo. Argumentou tratar-se de procedimento automatizado, fundamentado na legítima confiança de que o consumidor possui pleno conhecimento sobre o imóvel e a respectiva unidade consumidora. Destacou que, à época do requerimento, os lotes 07 e 08 constavam integrados no sistema da empresa, o que justificaria o cadastro efetuado. Afirmou que os valores lançados, no montante de R$ 15.218,93, decorreram de consumo regularmente registrado na unidade vinculada ao CPF do autor, com base nas informações cadastrais prestadas por ele, sendo a negativação e os protestos subsequentes legítimos e proporcionais, caracterizando exercício regular do direito de cobrança em razão da inadimplência, sem configurar conduta abusiva ou arbitrária. Acrescentou que a baixa do protesto depende do recolhimento das respectivas custas cartorárias, sendo tal encargo de responsabilidade daquele que deu causa à inscrição, no caso, o próprio autor. Asseverou não haver erro por parte da concessionária ou falha na prestação do serviço, inexistindo ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve falha na prestação do serviço; (ii) apurar se a conduta da concessionária de energia elétrica configurou ato ilícito apta a ensejar indenização por danos morais e (iii) verificar se o valor fixado na origem estaria razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. No caso em análise, conforme bem destacado na sentença, o conjunto probatório demonstrou a existência de erro no cadastro da unidade consumidora, que resultou na vinculação indevida do CPF do autor ao imóvel localizado no lote 07, quando, na realidade, sua empresa estava instalada no lote 08. A concessionária não apresentou qualquer prova de que o consumidor tenha, de fato, indicado ou reconhecido o lote 07 como sede de sua empresa. Ao contrário, os documentos juntados aos autos, em especial o contrato de locação de ID 75326656, comprovam que a unidade consumidora vinculada ao CPF do autor era a do lote no 08.
9. Ainda que se admitisse eventual equívoco do consumidor no preenchimento do formulário eletrônico, tal circunstância não é suficiente para transferir-lhe a responsabilidade pelo erro, sobretudo diante do reconhecimento expresso, pela própria concessionária, do equívoco cadastral, conforme registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de ID 75326648, p. 3. Ademais, não há nos autos qualquer elemento que comprove que os valores cobrados (R$ 15.218,93) correspondam a consumo efetivamente realizado na unidade do lote 08, documento que, por sua natureza, seria de fácil acesso à própria recorrente.
10. A imputação de débito fundada em cadastro equivocado caracteriza falha na prestação do serviço, agravada pela indevida negativação e protesto do débito, mesmo após constatado o erro nos dados cadastrais da unidade consumidora. Tal conduta, além de configurar ilícito, evidencia o defeito do serviço e impõe à concessionária o dever de reparar os danos suportados pelo consumidor.
11. É devida indenização por danos morais em razão de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp n. 2.036.813/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.
12. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do valor, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. No presente caso, o valor fixado pelo juízo singular revela-se adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e não provido.
14. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.